Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.656,59.
2. Em suas razões recursais, o recorrente busca a reforma da sentença por erro de cálculo, alegando que o juiz deduziu indevidamente R$ 1.000,00 duas vezes, o que reduziu a condenação final. Requer a correção do valor devido para R$ 2.606,59 ou o montante total da inicial. Além disso, pleiteia a inclusão dos honorários advocatícios contratuais de 20%, argumentando que esses não se confundem com os honorários de sucumbência vedados no JEC (art. 55 da Lei 9.099/95), devendo ser reconhecidos como verba indenizatória prevista em contrato pelo inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em análise concentra-se na verificação de erro material na apuração dos valores devidos e na possibilidade de condenação da parte vencida ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes possui natureza paritária, aplicando-se ao caso as normas previstas no Código Civil e na Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).
5. O débito total do réu pelas obrigações e danos comprovados (R$ 423,03 em contas de água, R$ 426,56 de aluguel proporcional, R$ 400,00 de saldo da porta (já abatido R$ 1.000,00 pago), R$ 38,00 do controle do portão, R$ 69,00 pelo chuveiro faltante e R$ 1.600,00 pela pintura irregular do imóvel) atinge R$ 2.956,59. Desse valor, a autora já recebeu indiretamente R$ 1.000,00 (abatido no valor da porta) e deve ser deduzida a caução de R$ 700,00. Assim, o saldo líquido dos danos é de R$ 2.256,59. Acrescida a este saldo a multa contratual de meio aluguel (R$ 350), em razão do descumprimento de cláusulas, o valor final a ser ressarcido pelo réu é de R$ 2.606,59.
6. Os honorários contratuais não são ressarcíveis pela parte adversa porque não constituem dano direto causado pelo ilícito, mas sim uma despesa inerente à livre escolha de contratar um advogado. Este entendimento é reforçado pela Lei no 9.099/95, que adota um regime simplificado e dispensa honorários na primeira instância, fundamentado na presunção de que a assistência técnica não é obrigatória para a postulação de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para retificar o cálculo do montante devido, condenando o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 2.606,59. Mantida nos demais termos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois não há recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), Lei no 9.099/95, art. 55.